Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DISTINÇÃO ENTRE TRÁFICO (ART. 33) E PORTE PARA CONSUMO (ART. 28). DIREITO PENAL DO FATO. JUVENTUDE DOS INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A distinção entre o delito de tráfico de drogas e o porte para consumo próprio, bem como a hipótese de uso compartilhado, representa uma das fronteiras mais sensíveis do sistema penal, pois envolve o contraste entre o poder punitivo severo, de natureza encarceradora, e modelos sancionatórios mais brandos ou mesmo não penais.
2. A diferenciação entre ínfima traficância e comportamento ligado à dependência constitui desafio recorrente no cenário jurídico comparado, sendo referência o modelo português, que deixou de adotar critério puramente quantitativo para aferir o propósito de consumo, conferindo às autoridades a missão de interpretar o fato social e evitar o encarceramento de usuários confundidos com pequenos traficantes.
3. A evolução legislativa portuguesa, especialmente com a Lei n.o 55/2023, reafirma a diretriz de que, mesmo na presença de quantidades superiores às tabelas de consumo médio, deve prevalecer análise qualitativa do caso, priorizando-se soluções pro homine e pro reo quando persistirem dúvidas acerca da destinação da substância.
4. No ordenamento brasileiro, prevalece o Direito Penal do Fato, sendo vedado o julgamento pela trajetória pessoal do investigado. A análise deve se limitar ao recorte fático que enseja a persecução penal, sem extrapolações ou valoração de histórico desvinculado do fato.
5. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual, não bastando referências genéricas às circunstâncias do flagrante. A ausência de demonstração de risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal impede a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando presentes condições pessoais favoráveis, inexistência de antecedentes da maioridade e possibilidade de adequada vinculação ao processo por meio de medidas alternativas.
6. Medidas cautelares diversas da prisão, quando suficientes para resguardar os fins do processo, devem prevalecer sobre a privação da liberdade, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva.
7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.